Tribunal: TJSP
Processo: 1007276-85.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS ADEQUADAMENTE. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. Recurso que busca elevação do valor dos honorários de advogado. A fixação dos honorários de advogado em 15% do valor atribuído à causa, atingindo-se o valor não atualizado de R$ 713,90 atendeu adequadamente os critérios

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS ADEQUADAMENTE. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. Recurso que busca elevação do valor dos honorários de advogado. A fixação dos honorários de advogado em 15% do valor atribuído à causa, atingindo-se o valor não atualizado de R$ 713,90 atendeu adequadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Cuidou-se de ação que discutiu matéria de direito, verificando-se uma causa simples e com julgamento antecipado do feito. Não havia, portanto, razão para majorar a condenação relativa aos honorários sucumbenciais. Ação procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.